Tribunal: TJMT
Processo: 0004778-31.2005.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

JOÃO ARCANJO RIBEIRO
GUILHERME DA COSTA GARCIA
JURACY BRITO
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
JOEL QUIRINO PEREIRA
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
NIVALDO DE ARAÚJO
NASS
ER OKDE

Vistos,
Notifique-se os advogados dos recorridos José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nasser Okde para que no prazo legal apresente razões recursais, após o Ministério Público para apresentar contrarrazões e por ultimo, ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de justiça para Judicioso parecer.
Comunicações e Providências;
Cuiabá, 05 de março de 2020
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator.